Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-31.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO VERBAL. ART. 375, DO CPC. EMPRÉSTIMOS MEDIANTE GARANTIAS DE VALORES CONSIDERAVELMENTE SUPERIORES AOS REPASSADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO CELEBRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. FIXAÇÃO DE HONORARIOS.
1.Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual a requerente não se desincumbiu, tendo em vista que os documentos juntados não são suficientes para demonstrar o vínculo entre as partes e trazer a certeza quanto ao valor cobrado.
2. São devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, no exercício do munus público de Curadoria Especial de Ausentes, em substituição ao réu revel citado por edital (art. 72, inciso II, do CPC).
3. Apresentadas as contrarrazões, cabível a fixação de honorários em desfavor da parte recorrente que tem seu recurso não provido, ainda que não tenha havido condenação na verba sucumbencial em primeira instância.
4. Apelação não provida.